Tribunal: TJMT
Processo: 1016524-17.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016524-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIUZA DA SILVA - CPF: 030.627.891-07 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MIX DA SAUDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAUDE LTDA - CNPJ: 33.887.463/0001-76 (APELADO), GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES - CPF: 000.776.621-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c NULIDADE DE CONTRATO c/c DANOS MORAIS

–

PARCIAL PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
CONTRATO SEM CIÊNCIA PRÉVIA DA CONSUMIDORA – COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA – NULIDADE RECONHECIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MEROS ABORRECIMENTOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É aplicável o
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor às relações contratuais entre operadora de plano de saúde e beneficiário (
S
úmula 469/
STJ
).

2. R
econhecida a nulidade contratual por ausência de consentimento válido, não se configura, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

3. A
usente demonstração de prejuízo relevante à esfera íntima da consumidora, trata-se de mero aborrecimento, insuscetível de reparação moral.

4. R
ecurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016524-17.2021.8.11.0041 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE:

MARIUZA DA SILVA

APELADO:

MIX DA SAÚDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAÚDE LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de Apelação Cível interposto p
or

MARIUZA DA SILVA
,
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Contrato c/c Danos morais
ajuizada
em face de

MIX DA SAÚDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAÚDE LTDA
,
a qual j
ulgou parcialmente p rocedente s o s pedido
s formulados
,

para
:

(i) declarar nulas as cláusulas de necessidade de aviso prévio para o cancelamento unilateral pelo consumidor, bem como a multa por cancelamento antecipado;

(
ii
) determinar que a requerida proceda com o cancelamento do plano de saúde contratado a partir da data da solicitação (13/04/2021);

(
iii
) declarar a inexigibilidade dos valores referentes às parcelas posteriores à solicitação de rescisão (13/04/2021)
,
consoante
sentença de ID
280331425
.

Por fim,
tendo em vista que a parte autora decaiu de parte de seu pedido distribuiu o pagamento das custas e despesas processuais entre as partes, na base de

50% para cada qual, ônus, todavia, sob condição
suspensiva de exigibilidade a teor do art. 98, § 3º, do CPC
/15
,

em relação à parte autora, ante a gratuidade da justiça concedida. Cada litigante arcará com os honorários de

seus constituídos.

Em suas razões recursais,
a
apelante sustenta
, em síntese,
que houve manifesta falha na prestação do serviço, com conduta reiteradamente abusiva e desrespeitosa por parte da empresa ré. Narra que não lhe foi fornecida cópia do contrato no ato da contratação e que, ao tentar cancelar o plano, foi surpreendida com a apresentação de documento contratual contendo assinatura que não reconhece como sendo sua.

Aduz que, além da negativa em fornecer os serviços contratados de forma adequada, foi submetida à exigência de pagamento de multa contratual supostamente prevista em cláusula que jamais conheceu, caracterizando situação de abuso de direito, má-fé contratual e violação dos princípios da transparência e boa-fé objetiva que regem as relações de consumo.

Reforça que as situações vivenciadas extrapolam o campo dos meros dissabores do cotidiano e atingiram sua esfera íntima, causando-lhe angústia, insegurança e sensação de impotência diante da conduta da empresa, a qual, segundo relata, persistiu em manter a cobrança mesmo após o pedido de cancelamento do vínculo.

No mais,
prequestiona
a matéria e o artigo 5º,
incisos V, X e XXXII
, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 186, 18
7
e
927
, todos
do Código Civil; e artigo
489, § 1º, do CPC/15
.

Por fim, requer o provimento do recurso
com a
reforma
r
da sentença
,
julgando procedente os pleitos autorais,
sendo reconhecido o direito à reparação por dano moral, no valor pleiteado na inicial, fixado em R$ 20.000,00
.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
280331430
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016524-17.2021.8.11.0041 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE:

MARIUZA DA SILVA

APELADO:

MIX DA SAÚDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAÚDE LTDA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da petição inicial
que
a parte

autor
a

contratou plano de saúde com a ré, mas não recebeu qualquer documento contratual no momento da adesão.

Sustentou que, ao tentar cancelar o vínculo, foi surpreendida com a exigência de pagamento de multa rescisória fundada em cláusula que desconhecia e em contrato com assinatura que não reconhece como sua.

Relatou, ainda, falhas recorrentes na prestação dos serviços ofertados, inclusive com a negativa ou inviabilização de atendimentos.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo a
declaração de nulidade do contrato, a suspensão das cobranças vinculadas à avença e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito,
o
magistrad
o
singular
Dr.
Luis
Felipe Lara de Souza
julgou
parcialmente
p
r
ocedente
o
pedido formulado na inicial, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte
autora
.

Pois bem.

É cediço que as operadoras de planos de saúde se enquadram no conceito de fornecedoras, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus beneficiários considerados consumidores para todos os fins de direito. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na Súmula n. 469 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

A controvérsia dos autos limita-se à análise da existência de abalo moral indenizável diante da conduta da empresa apelada no âmbito da contratação e manutenção de plano de saúde com a apelante.

A sentença reconheceu a nulidade do contrato, por ausência de prova convincente da regular formação da avença, considerando verossímil a alegação da autora
, ora apelante,
de que não teve ciência do conteúdo contratual e tampouco da cláusula penal. Determinou, por consequência, a suspensão de cobranças fundadas naquele instrumento.

Porém, o
ponto que se impõe análise nesta instância recursal, refere-se exclusivamente ao pleito de indenização por dano moral.

Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a caracterização do dano moral exige demonstração de lesão a direito da personalidade ou sofrimento que transcenda os meros aborrecimentos do cotidiano, não sendo suficiente, para tanto, a simples inadimplência contratual ou conflito pontual entre consumidor e fornecedor
. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOME CARE. TRATAMENTO PRESCRITO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 14/10/2022)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECUSA INDEVIDA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente.

2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de ter havido indevida recusa de cobertura ao tratamento médico indicado à paciente, tal circunstância não ensejou a reparação por danos morais, uma vez que não houve abalo emocional ou afronta a direito da personalidade da autora. A modificação do entendimento a alcançado no aresto recorrido exige o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 1.899.070/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe
de 10/6/2021)

Na hipótese dos autos, embora reconhecida a nulidade do contrato, não há qualquer prova de que a autora tenha sofrido restrição de crédito por cobrança indevida, exposição vexatória, recusa de atendimento médico emergencial ou qualquer outro fato que, objetivamente, ensejasse ofensa à sua dignidade.

As alegações de falhas pontuais na prestação dos serviços, bem como de ausência de clareza contratual, ainda que reveladoras de má condução pela empresa, inserem-se no âmbito dos dissabores inerentes às relações de consumo, que não se confundem com dano moral indenizável.

Portanto, não havendo nos autos demonstração de que os transtornos enfrentados tenham ultrapassado a esfera do mero descumprimento contratual, correta a sentença ao indeferir o pedido de reparação moral.

Diante do exposto,
nego provimento
a
o recurso
,

mantendo no mais, a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025